Tribunal: TJES
Processo: 5010511-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010511-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5010511-95.2023.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA; RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS
.

RECORRID
O
S
:
RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS; EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO.

IMPEDIMENTO: JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB.

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que
o
recorrente/
autor
logrou êxito em comprovar a hipossuficiência financeira,
DEFIRO a Gratuidade Judiciária pleitead
a
,
nos termos do
A
rt. 55 da Lei 9.099/95 C/C
A
rt. 98 do Código de Processo Civil
.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso interposto
pel
o
autor
.

De igual forma,
CONHEÇO
do
r
ecurso
i
nominado interposto pelo réu, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
razão que o
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO.
NULIDADE.
ABSTENÇÃO DE COBRANÇA

DE
DÉBITO.
RECURSO
S
INOMINADO
S
IMPROVIDO
S
.
CONSUMIDOR AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DIREITO DEFESA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO JUSTO ADEQUADO E PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata
m
-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s
por
ambas as partes
, em face da sentença
proferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos: “
Diante do exposto, torno definitiva a liminar e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de:
a)
DECLARAR nulo o TOI de n°
9502094 e a cobrança dele resultante
;
b)
DETERMINAR que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança referente aos débitos provenientes do TOI de n°
9502094 ou de outros TOI realizados entre o ajuizamento da demanda o dia 02/06/2023
, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada em R$ 5.000,00;
c)
CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 4.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento. Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados nas faturas de agosto/2022 a março/2023
, HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pela autora
e, por conseguinte,

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 485, inciso VIII.
”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A parte autora em suas razões recursais pleiteia a reforma parcial da sentença,
tão somente para o espoco de majorar
o
quantum indenizatório
para R$
10
.000,00
(
dez
mil reais)
.
Lado outro,
o réu
sustenta, em síntese,
preliminar de extinção pela complexidade da causa (perícia) e no mérito
ausência de ato ilícito,
estando em conformidade com diplomas legais, em especial em Resolução da ANEEL
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia ao
réu
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela.

4.

Afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução no 414 de 2010 da ANEEL.

5.
Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, uma vez que

a
simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral,
sendo imperioso consignar que o procedimento fora realizado sem a presença d
o
consumidor, inclusive o documento do procedimento TOI se encontra sem a assinatura
,
o que reforça o cenário de unilateralidade da concessionaria ré/recorrente.
É dizer, portanto, que ainda que não se desconheça o que é positivado em Resolução das concessionárias de energia, o procedimento em questão ocorreu sem que qualquer defesa pudesse ser realizada pelo consumidor, até porque o momento da ciência do procedimento foi exatamente o de sua cobrança, apenas
, em que comungo com a r. sentença que houve falha na prestação de serviço da demandada/
recorrente
, assim como das condenações derivadas.
À Saber, jurisprudência deste Eg. tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – NÃO ATENDIDAS – CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIAS DE APURAÇÃO DA FRAUDE E DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR – APLICAÇÃO DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – PREVALÊNCIA SOBRE RESOLUÇÕES NORMATIVAS – CONSONÂNCIA NA APLICAÇÃO DO CDC E DAS DIRETRIZES DA ANEEL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la. Violação dos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL. 2. Mesmo que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, a edição de tais resoluções não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor. Há perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL, pois na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, tal como a inversão do ônus da prova. 3. Embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório. Como dito, a apelada não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; não foi notificada para presenciar a inspeção; não teve a oportunidade de indicar um representante e não foi notificada pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, além de somente te tomado ciência do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e dos valores apurados após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.. 4. Resta claro o cerceamento à defesa do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade. 5. Não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, vez que o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelante que, inclusive, em sede judicial, dispensou a produção de outras provas. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000296-75.2019.8.08.0028, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

6.

De outra ótica, t
endo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando inegáveis transtornos para
o
consumidor, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir s
eu direito de personalidade
.

7
.
Por fim, em relação ao quantum indenizatório
arbitrado em
R$
4
.
0
00
,
00
(
quatro
mil reais
)
– objeto do recurso manejado pel
o
autor –
tenho que adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos, consignando ainda que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores exorbitantes ou irrisórios, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não é o caso.

8
.

P
ortanto
, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao
s
recurso
s
interposto
s
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10
.
C
ONDENO

o
recorrente/requerid
o
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
CONDENO

o
autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da
gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)